Tribunal: STF
Processo: HC 96471
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. NÃO ESGOTAMENTO DA
   JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL A QUO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO
   PUDOR. CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO
   STF. NÃO CONHECIMENTO.
1.      A tese jurídica apresentada neste
   habeas corpus diz respeito a possível constrangimento ilegal
   praticado pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão que negou
   seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério
   Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão da Corte
   estadual que negou seguimento a recurso especial que visava o
   reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de
   estupro e atentado violento ao pudor (arts. 213, caput, 214,
   caput, ambos do CP).
2.      Inicialmente verifico que, no caso em
   tela, há obstáculo ao conhecimento do presente habeas corpus,
   pois não houve esgotamento da jurisdição do Superior Tribunal de
   Justiça, eis que o ato impugnado é mera decisão monocrática, e
   não julgamento colegiado do STJ. Não há notícia acerca da
   interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática e,
   portanto, não há como conhecer deste writ.
3.      Esta corte já teve
   oportunidade de solucionar a questão controvertida na esfera
   doutrinária, podendo ser colacionados julgados no sentido de que
   "não há falar em continuidade delitiva dos crimes de estupro e
   atentado violento ao pudor" (HC nº 70.427/RJ, Ministro Carlos
   Velloso, 2ª Turma, DJ 24-9-1993), ainda que "perpetrados contra a
   mesma vítima" (HC nº 688.77/RJ, Relator Ministro Ilmar Galvão, 1ª
   Turma, DJ 21-2-1992).
4.      Ante o exposto, não conheço do habeas
   corpus.